Tribunal: TJSP
Processo: 2051041-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2051041-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EXTO
SETA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DA VILA MARIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051041-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12012
2
VOTO No 12012
AGRAVO INTERNO No 2051041-74.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: EXTO SETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA MARIANA
AGRAVO
INTERNO
–
Interposição contra decisão monocrática do Relator que, em sede agravo de
instrumento, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso –
Julgamento do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão de
fls. 186/188, proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 2051041-74.2020.8.26.0000,
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Requer a reconsideração da decisão agravada,
ou o provimento do recurso para sua reforma.
Por despacho de fl. 61/63, a decisão agravada foi mantida.
A Associação dos Moradores da Vila Mariana ofereceu
contraminuta de fls. 66/78 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A agravante informou a prolação de sentença na ação civil
pública originária, com a perda superveniente do objeto do agravo interno (fl. 92).
O Município de São Paulo requereu a extinção do recurso (fl.
94).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso pela perda do objeto (fls. 98/103).
É o relatório. Decido.
Ante o julgamento do agravo de instrumento, o presente
recurso restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se mostra
desnecessária a análise da reconsideração do despacho que indeferiu o efeito suspensivo ao
recurso, na medida em que o julgamento do agravo de instrumento pela Colenda Câmara
lhe suplantou.
Desta forma, em atenção aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, nada mais resta que julgar prejudicado o
presente agravo interno, haja vista o julgamento do agravo de instrumento.
Nesta linha, julgados desta E. Corte de Justiça, aplicáveis à
hipótese dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL - Liminar. Tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051041-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12012
3
julgamento do mérito do recurso, o agravo de regimental
interposto contra a r. decisão que deferiu o pleito de liminar
encontra-se
prejudicado.
RECURSO
PREJUDICADO.” (Agravo
Regimental
no
2273407-02.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Jarbas Gomes,
j. 29.3.16. v.u.)
"AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Insurgência contra indeferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal. Agravo de instrumento, no
entanto, já julgado, desacolhendo-se a pretensão do
recorrente. Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente
(pedido
de
liminar).
RECURSO
PREJUDICADO." (Agravo
Regimental
no
2095385-82.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 01/7/16)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo interno.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator